Tribunal: TJDFT
Processo: 0727889-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727889-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, MONDIAL SERVICOS LTDA. AGRAVADO: BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALLIANZ SEGUROS S.A. e OUTRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação de indenização, Processo no 0702689-10.2019.8.07.0011, proposta por BRUNA MOREIRA DE OLIVEIRA, rejeitou a alegação de prescrição. Em suas razões recursais (ID 18344716), os agravantes narram ter a agravada sofrido um acidente, durante uma viagem aos Estados Unidos no período de 07/02/2018 a 05/07/2018, tendo sido necessária a realização de atendimento médico, tendo proposto a ação apenas em 30/09/2019; isto é, após o prazo prescricional de um ano. Asseveram o desacerto da decisão agravada, que rejeitou a alegação de prescrição em razão da suspensão do prazo prescricional decorrente da troca de mensagens entre as partes, porquanto a comunicação acerca de tratativas relacionadas ao pagamento do hospital americano não configura pedido de pagamento de indenização securitária. Defendem que, segundo a súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, apenas o pedido de pagamento da indenização suspende o prazo prescricional e que a simples comunicação entre as partes também não encontra previsão no artigo 202, do Código Civil. Aduzem que estão presentes os requisitos para a concessão do pedido de efeito suspensivo, requerendo, ao final, a concessão liminar do pedido. Preparo comprovado (ID 18344721). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Isto porque não há nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição. Ao contrário, pois a agravada comunicou a ocorrência do sinistro decorrente do acidente que sofreu em 23/03/2018, e manteve contato com as agravantes sobre os custos decorrentes do atendimento médico prestado no exterior, fato este que importa na suspensão do prazo prescricional até a data da ciência do segurado da recusa ao pagamento da indenização. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. O prazo prescricional decorrente de contrato de seguro tem início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula 278/STJ), ficando suspenso entre eventual comunicação do sinistro à seguradora e a data da ciência do segurado da recusa do pagamento da indenização. 3. O pedido de pagamento de indenização à seguradora apenas suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão que recusa a cobertura (Súmula 229/STJ). Não há interrupção, mas suspensão do prazo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (EDcl no REsp 1163239/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015) PROCESSO CIVIL E CIVIL. SEGURO DE VIDA. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. 1. O artigo 206, §1o, inciso II, alínea b, do Código Civil, estabelece o prazo prescricional de um ano em relação à pretensão do segurado em face do segurador, contado da data de ciência do fato gerador da pretensão. 2. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, conforme enunciado da Súmula 229, no sentido de que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão. 3. No caso em análise, o documento enviado por e-mail comprova a comunicação do indeferimento do benefício pleiteado, devendo ser considerada a data do e-mail como termo inicial para contagem do prazo prescricional, que se findou antes do efetivo ajuizamento da ação. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1259544, 07018821720198070002, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 9/7/2020) Neste contexto, não demonstrado o desacerto da decisão agravada, o pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator